Tribunal: TJMT
Processo: 1005521-73.2021.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005521-73.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIAO LINO DA SILVA ARRUDA - CPF: 877.094.061-49 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVISÃO DE JUROS.
IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR EVENTUAL SALDO CREDOR EM FAVOR DA AUTORA. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ART. 3o DA LEI N. 9099/95. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL.
ENUNCIADO 70 DO FONAJE.
PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

Se houver necessidade de realização de perícia para apurar o valor devido emerge a complexidade da causa e a incompetência do Juizado Especial, em face ao disposto no art. 3°, caput, da Lei 9099/95.

“As ações nas quais se discute a ilegalidade de juros não são complexas para o fim de fixação da competência dos Juizados Especiais,
exceto quando exigirem perícia contábil”
(Enunciado 70 do FONAJE)

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1005521-73.2021.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Banco BMG SA

Recorrida(s):

Sebastiao Lino da Silva Arruda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/07/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma.

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que tem a seguinte parte dispositiva:

“POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a)

CONDENAR
o Requerido ao pagamento a título de danos morais à parte Autora no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com fulcro nos artigos no art. 5.o, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.o 8.078/90, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ;

b)
Fixar os juros no percentual de
17% a.a,
devendo as parcelas serem reajustadas. Os valores pagos a mais, poderão ser compensadas para abatimento/pagamento do saldo devedor do contratante.

c)
Friso que a compensação deverá ser realizada apenas no que tange aos valores das parcelas
não
se estendendo à condenação por danos morais”.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL

Colendos Pares;

A Instituição Financeira Reclamada, ora Recorrente, arguiu a preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia contábil, sob o argumento de que é imprescindível esclarecer que considerando a insurgência do Recorrido quanto às taxas de juros aplicadas ao contrato, imperativo o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais para o processamento do feito.

Sustenta que a matéria objeto da ação exige prova pericial complexa, uma vez que a análise de cláusulas contratuais somente pode ser realizada com auxílio de perito para apuração das supostas irregularidades apontadas, bem como para a apuração de valores pagos a menor ou a maior, sendo, portanto, exame incompatível com o sistema de juizados especiais pela necessidade de perícia contábil.

Pois bem. O Juizado Especial tem competência para processar e julgar causas de menor complexidade, conforme a redação do
caput
do artigo 3° da Lei no 9099/95, ocorre que, para averiguar as alegações contidas na inicial, no tocante a alegação de cobrança de juros abusivos e acima da taxa média do mercado indicada pelo Banco Central do Brasil, seria necessário realizar cálculos matemáticos, por "
expert
" no assunto, e no Juizado Especial do Estado de Mato Grosso não há peritos, ou pessoas com conhecimento suficiente para realizar esse trabalho, emergindo a complexidade da causa.

A respeito, eis o teor do Enunciado 70 do FONAJE:

“ENUNCIADO 70
– As ações nas quais se discute a ilegalidade de juros não são complexas para o fim de fixação da competência dos Juizados Especiais,
exceto quando exigirem perícia contábil”.

A jurisprudência é nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE ADEQUAÇÃO DE
JUROS
. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA.
INCOMPETÊNCIA
DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO PREJUDICADO

1. Trata-se de ação revisional de contratos de empréstimo bancário com pedido de limitação do valor da parcela ao patamar de 30% (trinta por cento) e
revisão
dos
juros
remuneratórios dos contratos N° 041760010851, 041760009602 e 041760009653, no patamar de 24,72% a.a (ao ano), bem ainda a restituição em dobro do montante pago indevidamente e danos morais.

2. Com relação ao pedido revisional da taxa de
juros
, conforme pacífica jurisprudência desta E. Turma Recursal, tal averiguação mostra-se complexa por demandar realização de perícia contábil, o que afasta a competência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

3. Registre-se que se mostra absolutamente necessária à realização de perícia judicial, o que, como dito, afasta a competência dos Juizados Especiais para apreciação do pedido.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1006873-37.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 06/07/2022)

RECURSO INOMINADO. BANCO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE
JUROS
ABUSIVOS COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEMANDA COM CARÁTER NITIDAMENTE REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR EVENTUAL SALDO CREDOR EM FAVOR DA AUTORA. COMPLEXIDADE DA CAUSA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se o Autor pretende a
revisão
judicial de cláusulas do contrato, especificamente taxa de
juros
, cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, implica na necessidade de realização de prova contábil, não bastando, portanto, a mera verificação da legitimidade da taxa de
juros
.

2. Segundo as alegações da Autora, as partes formalizaram contrato de empréstimo pessoa n. 472.364604-8, em 03/07/2018 no valor de R$ 3.500,00, a serem pagos em 35 prestações mensais de R$ 432,29, cuja taxa mensal efetiva de
juros
é de 12/12/% a.m., em detrimento da taxa média de 3,68% a.m. do Bacen. Informa ainda que efetuou o pagamento de 28 parcelas e possui 03 vencidas, sendo que o contrato findaria em junho/2021.

3. Em sede de defesa o Requerido comunicou que na data de 04/02/2021, o contrato discutido foi integralmente quitado por acordo, sendo gerado um novo contrato, porém na impugnação a contestação a Autora afirma que o refinanciamento não foi comprovado, alegando ser válida a
revisão
do contrato discutido nos autos.

4. Ainda que se discutisse somente o contrato formalizado em 03/07/2018, não há nos autos elementos suficientes para o cálculo preciso dos valores devidos. Em sua impugnação a contestação, a reclamante afirma que não teve conhecimento de todos os encargos incidentes no contrato. Ocorre que para se pleitear a sua
revisão
é necessário as informações de todos os encargos fixados, bem como todas as datas de pagamentos e ainda todas as parcelas atrasadas, ante a possível incidência de encargos moratórios. A planilha apresentada com a inicial, somente consta a incidência de taxa de
juros
, sem capitalizá-los não havendo menção a qualquer outro encargo contratual, o que confirma a sua inviabilidade.

5. Assim, no caso em concreto, para aferição de saldo credor favorável à parte recorrente, faz-se necessária a realização de cálculos complexos, com abatimento de valores já pagos pela autora e recálculo de taxas e demais encargos contratuais, exigindo a realização de prova complexa e, portanto, incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis
.

6. A sentença que reconheceu a
incompetência
do juízo para o julgamento da demanda e extinguiu o processo sem resolução do mérito, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa, porém sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

(N.U 1001156-52.2021.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 27/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – REALIZAÇÃO DE VÁRIOS EMPRÉSTIMOS – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA EXECUÇÃO INDIRETA DA PENA DE MULTA E DANOS MORAIS – NECESSIDADE DE
REVISÃO
DOS CONTRATOS E
JUROS
– NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – COMPLEXIDADE DA CAUSA – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se houver necessidade de realização de perícia para apurar a suposta ocorrência de descontos indevidos, emerge a complexidade da causa e a
incompetência
do Juizado Especial, em face ao disposto no art. 3°, caput, da Lei 9099/95.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais.

Manutenção da sentença que extinguiu o processo por complexidade da causa, ante a necessidade de realização de perícia.

Recurso desprovido.

(N.U 1008027-71.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 01/07/2021)

Assim, como há necessidade de realização de perícia contábil para apurar se está sendo cobrado valor acima do contratado, alegado pela autora e negado pelo réu, gera a complexidade da causa, devendo haver o reconhecimento da incompetência dos juizados especiais, diante da vedação de ser proferida sentença ilíquida, em face ao disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei 9.099/95,
in verbis
:

Art. 38. A sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório.

Parágrafo único não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido
.

Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações:

I – As sentenças serão necessariamente líquidas, contendo a conversão em Bônus do Tesouro Nacional – BTN ou índice equivalente;

Desse modo, ante a complexidade da matéria entendo pela incompetência do Juizado Especial, para processar e julgar a presente demanda, ante a impossibilidade da produção de prova pericial nos Juizados Especiais.

Ante o exposto
, conheço do recurso, dou-lhe provimento e acolho a preliminar de
incompetência do Juizado Especial e JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO
, sem resolução do mérito, com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art. 485, IV do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023